Tribunal: TJMT
Processo: 1055270-06.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1055270-06.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: REGINA GLEYCE MARQUES DA SILVA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de abril de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar falha na prestação de serviços por ausência de manutenção e fiscalização na rede de fornecimento de energia elétrica, tendo sido fixado na origem a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização moral.
2. Queda constante de energia, reiteradas reclamações administrativas, com a indicação na exordial de ao menos seis protocolos de atendimentos anotados pelo consumidor, contudo, com a defesa não houve reparo eficiente no reestabelecimento dos serviços, tanto que as falhas continuaram se perpetuando.
3. Escopo recursal é extirpação das condenações, sob o fundamento de que no caso em comento as interrupções teriam sido causadas exclusivamente por eventos naturais.
4. Nesse passo, menciona-se, que o cerne da lide se restringe a falha na prestação de serviços e responsabilidade da recorrente quanto ao evento discutido.
5. O juízo a quo reconheceu a falta na prestação de serviços, em razão de ter ocorrido diversas interrupções no fornecimento de energia, sem que houvesse sido minimante comprovada a existência de manutenção mínima na rede de energia elétrica., para evitar tantos transtornos causados à parte consumidora.
6. A situação enfrentada, com tantas interrupções e buscas administrativas para solucionar o ocorrido e ter o serviço reestabelecido e fornecido com o mínimo de qualidade esperada é capaz de causar danos morais in re ipsa.
7. A pretensão de minoração da indenização moral atribuída ao presente caso não merece prosperar, vez que, está dentro dos parâmetros aplicados por essa Turma Recursal em casos análogos.
8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055270-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REGINA GLEYCE MARQUES DA SILVA - CPF: 981.829.861-68 (RECORRENTE), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024